Tribunal: TJBA
Processo: 8007052-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe:
Habeas Corpus
n.º 8007052-85.2026.8.05.0000

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Rosana Meneses Costa

Impetrado:
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença

Procurador (a) de Justiça:

Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator
: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LEI Nº 13.964/2019. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
.

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, ocorrido em 2019. Após a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP em 2022, o juízo de origem decretou, em 2025, a prisão preventiva e a suspensão do CPF e da CNH da acusada.

2.
A impetração sustenta a ilegalidade da decretação da prisão de ofício, a ausência de fundamentação concreta e a falta de contemporaneidade da medida, além da desproporcionalidade das restrições aos documentos civis.

II. Questão em discussão
.

3.
A questão central consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), no contexto de réu revel citado por edital.

III. Razões de decidir.

4
.

A Lei nº 13.964/2019, ao promover alterações no Código de Processo Penal, suprimiu a possibilidade de atuação de ofício do juiz para a decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares de natureza pessoal, alterando a redação dos artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal.

5
.
A decretação da prisão preventiva, em qualquer fase da persecução penal, depende de requerimento prévio do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação, ou de representação da autoridade policial, em observância ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade do julgador.

6
.
A faculdade prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz decretar a prisão preventiva em caso de suspensão do processo, não constitui exceção à regra do art. 311 do mesmo diploma, devendo ser interpretada em harmonia com o sistema processual vigente, que atualmente veda a atuação judicial
ex

officio
em matéria de custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares atípicas
fixadas
.

8
.
Tese de julgamento: "1. É vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado em qualquer fase da persecução penal, inclusive no contexto do art. 366 do CPP
, após a vigência da
Lei nº 13.964/2019, que alterou os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal
.
2
. A imposição de medidas cautelares atípicas exige demonstração concreta de necessidade, utilidade e proporcionalidade, sendo vedada a suspensão de documentos civis como forma de punição antecipada ou coerção para localização do réu."

Referências:

Dispositivos legais: Código de Processo Penal, arts. 282, § 2º, 311, 312, 315 e 366; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência:
TJPR
- HC: 00141079620218160000 Piraquara 0014107-96.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Angela
Regina
Ramina
de Lucca, Data de Julgamento: 29/04/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021

STJ
,
AgRg
no HC: 699150 RJ 2021/0323521-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022;
STJ
-
AgRg
no HC: 962749 MG 2024/0442785-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/
2025; STJ -
HC: 638655 SC 2021/0001482-2, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º
8007052-85.2026.8.05.0000
, no qual figuram como Impetrante,
A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Paciente
ROSANA MENESES COSTA
e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da
1ª
Vara dos Feitos Criminais da Comarca de
Valença
/BA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme o resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, registrado a seguir.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator